Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-29.2013.8.11.0093
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000540-29.2013.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARCIANE HEEP POSSA - CPF: 061.605.249-92 (RECORRIDO), JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 007.363.451-40 (ADVOGADO), DENYS SANTANA DA SILVA - CPF: 728.987.041-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE NILIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – DESEMBARGO DA ÁREA COM A NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DA EXISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE AMBIENTAL APONTADA – REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS AMBIENTAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas inequívocas da existência da irregularidade ambiental apontada, deve ser determinado o desembargo da área rural e da multa pela suposta infração ambiental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020